Tribunal: TJMT
Processo: 1025681-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025681-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES - CPF: 060.568.511-84 (PACIENTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ERILIO VIEIRA DE MATOS - CPF: 933.153.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER SILVEIRA NETO - CPF: 028.592.652-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MACIEL ALMEIDA SANTANA - CPF: 070.170.211-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE ANTON MOESCH - CPF: 052.960.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO BONFIM JUNIOR - CPF: 066.394.749-99 (TERCEIRO INTERESSADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUIZ DOS SANTOS - CPF: 932.762.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA INACIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 001.153.411-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 049.289.281-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANY RODRIGUES MAGALHAES - CPF: 039.752.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLPHO OLIVEIRA VENZOM - CPF: 044.384.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEICAO - CPF: 071.847.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 420.615.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY NAGELA ANDRADE CEDRO - CPF: 062.511.755-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI DECRETADA DE “
EX OFFICO
” PELO MAGISTRADO – IMPROCEDÊNCIA – CAUTELAR QUE TEVE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA –
BENEFICIÁRIO NA ÉPOCA DAS INVESTIGAÇÕES MENOR DE IDADE – IRRELEVANTE – CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – DESCABIMENTO – DELITO, EM TESE, PRATICADO NA COMARCA ONDE AS ATIVIDADES PRÉ-PROCESSUAIS ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS –
WRIT
QUE NÃO ADMITI DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA QUE DEVE SER REQUERIDA EM MEDIDA PROCESSUAL PRÓPRIA – CARÊNCIA DE ARGUMENTOS NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – INVESTIGAÇÃO ONDE APONTA O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM, ASSIM COMO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO, QUE SUPOSTAMENTE ATUA DE FORMA ORGANIZADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS, NA QUAL VISA O COMÉRCIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrado pelo Magistrado que a prisão preventiva não foi decreta de ofício, e sim com prévia manifestação do Ministério Público, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar.

É irrelevante o fato do paciente na época das investigações ser menor de idade, visto que supostamente completou 18 (dezoito) anos durante a ocorrência do crime, pois o delito ao qual está sendo investigado é de natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas, e não no momento do seu início.

Possibilidade de que as
atividades pré-processuais se desenvolvam na Comarca que, em tese, foi praticado o delito, até a constatação mais nítida criminal dos fatos que estão sendo investigados, bem como, t
ratando-se de
habeas corpus
, onde não se admiti dilação probatória, a arguição de incompetência do Juízo via exceção, deverá ser melhor analisada em medida processual própria, conforme preconiza o art. 95, inc. II, e art. 108 e 109, todos do CPP.

Inexiste carência na fundamentação do decreto prisional quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente está sendo investigado por seu suposto envolvimento

no crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Akauã Galiazzo Silva Soares
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, em razão de uma decisão proferida em 12 de dezembro de 2022, por ter supostamente praticado os delitos de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico e organização criminosa.

Argumentou constrangimento ilegal diante da ausência de decisão sobre a prisão preventiva do paciente, além de ter sido decretada de ofício pelo juiz de primeiro grau.

Relata a exposição dos acontecimentos, ao qual após pedido da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de 142 (cento e quarenta e duas) pessoas, inclusive o beneficiário, o juiz
a quo
proferiu decisão acolhendo parcialmente, deferindo para 102 (cento e duas) pessoas não constando o nome de Akauã.

Declarou que, ato continuo, o
Parquet
apresentou manifestação complementar, reforçando a necessidade da segregação cautelar do corréu Ivo Cândido da Silva, onde sequer houve menção do nome do paciente, contudo, mesmo assim, o juiz singular decretou a prisão preventiva de ambos, sem que houvesse qualquer pedido complementar em relação ao beneficiário, tampouco, qualquer fundamento, gerando uma prisão ilegal, visto que foi de ofício.

Asseverou que a 1o Vara Criminal de Primavera do Leste/MT é absolutamente incompetente,
pois o beneficiário na época das investigações era menor de idade, tendo completado 18 (dezoito) anos a pouco tempo, além de alegar
ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva, devendo ser julgado pela Vara da Infância e Juventude.

Salientou pelo trancamento do
Inquérito Policial n.o 307.4.2022.9249
até que seja resolvida a competência para processamento e julgamento do feito, uma vez que
a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste é absolutamente incompetente para julgar os delitos praticados por “grupo criminal organizado”, sendo a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Alegou que o paciente é jovem de 18 (dezoitos) anos de idade, estudante, detém residência fixa, não possui antecedentes criminais ou qualquer passagem por ato infracional, indicando que ele não se dedica a qualquer atividade criminosa, não é uma pessoa violenta ou perigosa para a sociedade, sofre com Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção – TDH e sintomas depressivos, sendo medida mais acertada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), com ou sem fiança.

Sustentou que na audiência de custódia não houve a devida apreciação da manutenção da segregação cautelar do paciente, haja vista ter sido realizada “por atacado”, o que torna a prisão ilegal, evidenciado o constrangimento ilegal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 153539662)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 153968654). Informações juntadas (Id. 154148656).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pelo não conhecimento, caso tenha entendimento contrário, pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 154181163)

"Habeas Corpus - Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa [art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Sustentada incidência de constrangimento ilegal, ante a suposta inexistência de representação para a custódia preventiva - insubsistência - Juízo a quo inicialmente não acolheu a representação da autoridade quanto à prisão paciente, contudo, após reanálise decretou a prisão - ausência de ilegalidade - 2. Alegada incompetência absoluta ante a menoridade do agente ao tempo do fato, de modo a atrair a competência da Vara da Infância e Juventude - improcedência - crimes de caráter permanente, cujas consumações se protraem no tempo, motivo pelo qual ainda que o paciente tenha iniciado a prática delitiva quando era menor de idade, ao completar a maioridade continuou a praticar e com isso precisa ser processado na Vara Criminal - 3. Pedido de trancamento do Inquérito Policial, por suposta incompetência absoluta da 1a Vara Criminal do município de Primavera do Leste-MT, por ser atribuição da 7a Vara Criminal da Capital processar e julgar delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso - impossibilidade - delitos ainda sob investigação, inclusive sem oferecimento da denúncia, de modo que é prematuro já ser determinada a vara efetivamente competente, quando os crimes e as circunstâncias ainda estão sendo apurados - frise-se que nada impede que após efetuadas as diligências de praxe, os autos sejam remetidos a outro Juízo se caracterizada a incompetência - 4. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 5. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Akauã Galiazzo Silva Soares
, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em síntese, a defesa alega prisão de ofício, incompetência absoluta ante a menoridade do agente ao tempo do fato; trancamento do Inquérito Policial em razão da incompetência absoluta da 1a Vara Criminal de Primavera/MT, devendo ser distribuído para a 7a da Vara Criminal de Cuiabá/MT; carência de fundamentação no decreto prisional; aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 154148656)

Excelentíssimo Desembargador,

Sirvo-me do presente para prestar as informações requisitadas nos Habeas corpus em epígrafe em que é impetrante o advogado APOENO HENRIQUE SILVA SOARES e paciente AKAUA GALIAZZO SILVA SOARES.

Em 13.10.2022, a polícia civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente, bem como de outros 140 investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO, equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDO DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Após, foi realizada a degravação do referido aparelho celular, onde foi possível extrair narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações foi instaurado o presente inquérito policial, com o fito de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros integrantes, sendo que dentre eles encontra-se o paciente Akaua Galiazzo Silva Soares.

Em relatório policial juntado aos autos no id. 100389616 apurou-se que os principais crimes praticados pelo paciente e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico.

A propósito, colaciono o trecho indicando a participação do paciente nas empreitadas delituosas:

Id. Num. 100389616 - Pág. 73: 7.122 AKAUN GALIAZZO SILVA SOARES, VULGO PROFESSOR:

“Akaun Galiazzo Silva Soares, filho de Catia Rosa Silva de Paula Soares, nascido em 60.10.2004Exerce a função de traficante na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Professor”, associado ao número de registro faccional 16.301, conforme imagem na página 26 do Relatório. O Faccionado foi identificado em uma análise de aparelho celular, apreendido em poder do também faccionado Caique Barauna – vulgo C2, realizada pela DHPP – Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Primavera do Leste, com a devida autorização judicial. Os Investigadores daquela divisão informaram que é clarividente a atuação do vulgo Professor no tráfico de drogas e como disciplina, bem como sua identificação como sendo Akaun Galiazzo Silva Soares”.

Id: Num. 100388825 - Pág. 195 - 7.5.83 Professor

NOME Akaun Galiazzo Silva Soares

DOC. RGo no 27124495 SSP/MT CPF 060.568.511-84

Nasc.06/10/2004 – 18 anos

GENITORA Catia Rosa Silva de Paula Soares OCRIM Comando Vermelho – CVMT

REGISTRO FACCIONAL 16.301 VULGO Professor ou 2m

FUNÇÃO Tráfico de Drogas

ENDEREÇO Rua Jerusalém, no 1404, Bairro Jardim Riva, Primavera do Leste:

“APONTAMENTOS Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Professor”, associado ao número de registro faccional 16.301, conforme imagem na página 26 deste Relatório. O Faccionado foi identificado em uma análise de aparelho celular, apreendido em poder do também faccionado Caique Barauna – vulgo C2, realizada pela DHPP – Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Primavera do Leste, com a devida autorização judicial. Os Investigadores daquela divisão informaram que é clarividente a atuação do vulgo Professor no tráfico de drogas e como disciplina, bem como sua identificação como sendo Akaun Galiazzo Silva Soares. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se indicar que atue no tráfico de drogas pela Facção”.

Id. Num. 103581300 - Pág. 2830) Akaun Galiazzo Silva Soares, vulgo “Professor”:

“Exerce a função de traficante na organização. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Mirando dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi evidenciado as listas dos faccionados de Primavera do Leste com seus vulgos e Registros e, entre eles, o vulgo “Professor”, associado ao número de registro faccional 16.301, conforme imagem na página 26 do Relatório. O Faccionado foi identificado em uma análise de aparelho celular, apreendido em poder do também faccionado Caique Barauna – vulgo C2, realizada pela DHPP – Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa de Primavera do Leste, com a devida autorização judicial. Os Investigadores daquela divisão informaram que é clarividente a atuação do vulgo Professor no tráfico de drogas e como disciplina, bem como sua identificação como sendo Akaun Galiazzo Silva Soares”. Em 29.11.2022, foram deferidos os pedidos formulados pela autoridade policial, conforme decisão de id. Num. 104057236 e Num. 106022476.

O paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2022, sendo submetido a audiência de custódia na mesma data, ocasião em que sua prisão foi mantida, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação de sua prisão (id. Num. 106201126).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a serem cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares cumpridas.

Por fim, encaminho parte da representação policial e documentos para fornecer maiores elementos de informação a Vossa Excelência.

Sendo o que me cumpria informar, reitero a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

No que se refere a prisão preventiva ter sido decretada de ofício pelo magistrado, sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que anteriormente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, era no sentido de que o art. 310, inc. II, do CPP, autorizava que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, convertesse a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Com efeito, todavia, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o art. 310, II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311 do mesmo Códex, desta forma tanto a conversão quanto à decretação da prisão preventiva, não devem ser feitas “
ex offico
” pelo Magistrado, sendo necessária manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial,
in verbis
:

Nesse sentido, o Superior Tribunal Federal entende:

“EMENTA: 1. “Habeas corpus”. Audiência de custódia (ou de apresentação) não realizada. A realização da audiência de custódia (ou de apresentação) como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar. Direito fundamental reconhecido pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 7, n. 5) e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9, n. 3). Reconhecimento jurisdicional, pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), da imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) como expressão do dever do Estado brasileiro de cumprir, fielmente, os compromissos assumidos na ordem internacional. “Pacta sunt servanda”: cláusula geral de observância e execução dos tratados internacionais (Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, Artigo 26). Previsão da audiência de custódia (ou de apresentação) no ordenamento positivo doméstico (Lei no 13.964/2019 e Resolução CNJ no 213/2015). Inadmissibilidade da não realização desse ato, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ no 62/2020, art. 8o, “caput”), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-lo (CPP, art. 310, § 3o, na redação dada pela Lei no 13.964/2019).

– Toda pessoa que sofra prisão em flagrante – qualquer que tenha sido a motivação ou a natureza do ato criminoso, mesmo que se trate de delito hediondo – deve ser obrigatoriamente conduzida, “sem demora”, à presença da autoridade judiciária competente, para que esta, ouvindo o custodiado “sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão” e examinando, ainda, os aspectos de legalidade formal e material do auto de prisão em flagrante, possa (a) relaxar a prisão, se constatar a ilegalidade do flagrante (CPP, art. 310, I), (b) conceder liberdade provisória, se estiverem ausentes as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal ou se incidirem, na espécie, quaisquer das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 do Código Penal (CPP, art. 310, III), ou, ainda, (c) converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP, art. 310, II).

– A audiência de custódia (ou de apresentação) – que deve ser obrigatoriamente realizada com a presença do custodiado, de seu Advogado constituído (ou membro da Defensoria Pública, se for o caso) e do representante do Ministério Público – constitui direito público subjetivo, de caráter fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos a que o Estado brasileiro aderiu (Convenção Americana de Direitos Humanos, Artigo 7, n. 5, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, Artigo 9, n. 3) e que já se acham incorporadas ao plano do direito positivo interno de nosso País (Decreto no 678/92 e Decreto no 592/92, respectivamente), não se revelando lícito ao Poder Público transgredir essa essencial prerrogativa instituída em favor daqueles que venham a sofrer privação cautelar de sua liberdade individual.

– A imprescindibilidade da audiência de custódia (ou de apresentação) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (ADPF 347- -MC/DF) e, também, do ordenamento positivo doméstico (Lei no 13.964/2019 e Resolução CNJ no 213/2015), não podendo deixar de realizar-se, ressalvada motivação idônea (Recomendação CNJ no 62/2020, art. 8o, “caput”), sob pena de tríplice responsabilidade do magistrado que deixar de promovê-la (CPP, art. 310, § 3o, na redação dada pela Lei no 13.964/2019). Doutrina. Precedentes: Rcl 36.824-MC/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..

– A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob poder do Estado. Magistério da doutrina: AURY LOPES JR. (“Direito Processual Penal”, p. 674/680, item n. 4.7, 17a ed., 2020, Saraiva), GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ (“Processo Penal”, p. 1.206, item n. 18.2.5.5, 8a ed., 2020, RT), RENATO BRASILEIRO DE LIMA (“Manual de Processo Penal”, p. 1.024/1.025, 8a ed., 2020, JusPODIVM) e RENATO MARCÃO (“Curso de Processo Penal”, p. 778/786, item n. 2.12, 6a ed., 2020, Saraiva).

2. Impossibilidade, de outro lado, da decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia (ou de apresentação), sem que se registre, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial. Recente inovação legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”), que alterou os arts. 282, § 2o, e 311, do Código de Processo Penal, suprimindo ao magistrado a possibilidade de ordenar, “sponte sua”, a imposição de prisão preventiva. Não realização, no caso, da audiência de custódia (ou de apresentação). Conversão, de ofício, mesmo assim, da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva. Impossibilidade de tal ato, seja em face da ilegalidade dessa decisão, seja, ainda, em razão de ofensa a um direito básico – o de realização da audiência de custódia – assegurado a qualquer pessoa pelo ordenamento doméstico e por convenções internacionais de direitos humanos. Medida cautelar concedida “ex officio”.

– A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”, não mais sendo lícito, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, § 2o, e 311, também do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência.

3. Processo penal. Poder geral de cautela. Incompatibilidade com os princípios da legalidade estrita e da tipicidade processual. Consequente inadmissibilidade da adoção, pelo magistrado, de medidas cautelares atípicas, inespecíficas ou inominadas em detrimento do “status libertatis” e da esfera jurídica do investigado, do acusado ou do réu. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal.

– Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..”

No presente caso, e
m análise dos documentos juntados no
writ
, observa-se que houve representação da prisão preventiva feita pela autoridade policial, onde em um primeiro momento o juiz
a quo
não verificou necessidade para a sua decretação, todavia, após, ao decidir sobre a prisão preventiva do corréu Ivo Cândido da Silva, reviu seu posicionamento e determinou a segregação cautelar do beneficiário, pois verificou a sua imprescindibilidade.

Ademais, na audiência de apresentação, quando a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, o Ministério Público manifestou contrário, o que confirmou a legalidade da prisão preventiva.

Portanto, não há o que se falar em prisão preventiva de ofício, não existindo constrangimento ilegal neste ponto.

A respeito da incompetência absoluta do Juízo de Primavera do Leste/MT, alegando ser competência da Vara da Infância e Juventude, pois o beneficiário na época das investigações era menor de idade, tendo completado 18 (dezoito) anos a pouco tempo, além de alegar
ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva, registro que não há que se falar em razão de existir veementes investigações que dão indícios de que o acusado integra uma organização criminosa, delito este que possui natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas, e não no momento do seu início.

“
Menor que alcança a maioridade penal durante a prática de crime permanente responde pelo delito (RT, 532/402)
” (JESUS, 2009, p. 131).

“
O momento para apreciar a imputabilidade, conforme a regra geral prevista no art. 4o., é o da ação ou omissão, não sendo imputável o agente se o resultado ocorrer após ter completado 18 anos, quando praticou a conduta antes do 18o. Aniversário. Mesmo nessa hipótese, jamais poderá ser responsabilizado penalmente pelo fato. Nos crimes permanentes, porém, embora o agente tenha 17 anos no dia do início da conduta (sequestro, extorsão mediante sequestro etc.), torna-se penalmente imputável se completa 18 anos antes de cessar a permanência, ou seja, enquanto não cessada a consumação, que se prolonga no tempo em decorrência da ação do agente
” (MIRABETE, FABBRINI, Manual de Direito Penal. Volume I. 27a. Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 203).

“
Crimes permanentes
: caso a execução tenha início sob o império de uma lei, prosseguindo sob o de outra, aplica-se a mais nova, ainda que menos benigna, pois, como a conduta se protrai no tempo, a todo momento renovam-se a ação e a incidência da nova lei
” (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Volume 1. 12a. Ed. São Paulo: Saraiva2008, p. 61).

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. QUADRILHA OU BANDO. CRIMES PERMANENTES. PACIENTE QUE COMPLETOU 18 (DEZOITO) DURANTE A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os crimes descritos no art. 159, § 1o, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, são permanentes. Em consequência, se o menor atingir a idade de 18 (dezoito) anos enquanto os delitos se encontrarem em plena consumação, será por eles responsabilizado. 2. No caso, não obstante os atos executórios tenham se iniciado em 22 de setembro de 2004, findaram-se apenas em 9 de novembro de 2004, quando o paciente já havia atingido a maioridade (3/10/2004), não havendo que se cogitar de inimputabilidade. 3. Habeas corpus denegado. (HC n. 169.510/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 7/2/2012, DJe de 23/4/2012.)

No que tange ao pedido de trancamento do Inquérito Policial n.o 307.4.2022.9249,
até que seja resolvida a competência para processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste é absolutamente incompetente para julgar os delitos praticados por “grupo criminal organizado”, e a competência seria da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que os crimes investigados, foram em tese, praticados no território de Primavera do Leste/MT e estão sendo investigados pela Polícia de Primavera do Leste. Logo, nesse primeiro momento, o juízo competente é da Comarca de Primavera do Leste.

Ademais, as informações criminais estão a indicar possível competência da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, que no momento ela é só competente, não exclusiva. Isso porque aparentemente, tratar-se-ia de organização criminosa. O que não impede que as atividades pré-processuais se desenvolvam até a constatação mais nítida criminal dos fatos que estão sendo investigados.

Vale observar, ainda, acerca da impossibilidade de discussão aprofundada sobre competência na via estreita do
habeas corpus
, visto que trata-se de ação de rito célere onde não se admiti dilação probatória, cabendo à defesa opor a arguição de incompetência do Juízo via exceção, verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa, que será processada em autos apartados, em medida processual própria, nos termos dos artigos 95, inciso II, 108 e 111, todos do Código de Processo Penal.

Ademais, caso o Magistrado
a quo
seja declarado incompetente para julgar ação, todos os atos anteriores poderão ser validados pelo Juízo competente, inclusive a decisão que decretou a prisão preventiva e todas as decisões anteriores à denúncia.

Nesse sentido, trago julgados do STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. DECRETO LEI N. 201/1967. DENÚNCIA RECEBIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA DE ATOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Constatada a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado, a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos. Precedentes. 2. Na espécie, o ato do Juízo Federal, ao determinar a intimação da defesa para apresentação das alegações finais, após o pronunciamento do Ministério Público, deve ser considerado como ratificação implícita da denúncia, inexistindo o apontado constrangimento ilegal. 3. A alegação de que a decisão do Juízo incompetente que recebeu a denúncia não produz o efeito de interromper o prazo prescricional, não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tornando-se inviável a apreciação originária do tema no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Recurso ordinário conhecido em parte e, na extensão, improvido. (RHC n. 47.018/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 13/6/2016.)”

“... 3. A decisão do magistrado de primeiro grau, recebendo a denúncia de modo fundamentado, é ato jurídico perfeito, sendo, à época, o juiz competente para apreciar a causa. Os crimes em questão têm como lapso prescricional oito anos, e, como o último marco interruptivo se deu em 15/05/2008, não há falar em extinção da punibilidade. 4. Ordem concedida para anular o processo-crime a partir do recebimento da denúncia efetuado pelo Tribunal a quo, devendo tal Sodalício assegurar a oportunidade para ratificação da defesa prévia oferecida em primeiro grau, além de se pronunciar sobre os pontos suscitados pela defesa. (HC n. 55.575/RR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/5/2009, DJe de 10/8/2009.)

No que se refere ao pedido da defesa sobre a audiência de custódia,
declarando que a autoridade coatora não fundamentou o pedido de liberdade ao manter o beneficiário segregado cautelarmente, não se verifica nenhum constrangimento ilegal.

Nota-se que o juiz de primeiro grau ao manter o paciente segregado cautelarmente na audiência de custódia, se referiu à decisão anterior, destacando que os fundamentos permaneciam, pois não houve nenhuma modificação na situação.

Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentido:

"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura o crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, supostamente liderada por Leandro Miranda dos Santos, onde, a princípio, coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções.

No que tange ao paciente, conforme informações do juiz de piso, existe investigações de que é conhecido como vulgo “Professor”, e sua função, em tese, é de traficante de drogas e “disciplina”.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014) E ainda, o aresto de minha relatoria: “Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal no 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Swamy Arce Rio Branco Maduro
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023